Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal em recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a exigência de preparo recursal em apelação que discute exclusivamente honorários advocatícios, quando o advogado não comprova sua hipossuficiência econômica.
III. Razões de decidir
3. O recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da gratuidade de justiça está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (CPC, art. 99, § 5o).
3.1. A gratuidade de justiça é benefício pessoal da parte, não se estendendo automaticamente ao advogado que a representa.
3.2. O advogado que busca discutir honorários deve comprovar sua própria condição de insuficiência financeira para obter isenção do preparo.
3.3. Não havendo requerimento de gratuidade em nome próprio nem comprovação de hipossuficiência, impõe-se o recolhimento do preparo. 3.4. Intimado para recolher o preparo em dobro, o advogado permaneceu inerte, ensejando o não conhecimento da apelação por deserção.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da gratuidade de justiça está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 5o, 101, § 1o, 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.725.949/PR, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 25.03.2021. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572.165/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 01.09.2020.